Tribunal: TJMT
Processo: 0018534-19.2015.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018534-19.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ZANATTA - CPF: 389.688.869-20 (APELANTE), H. A. B. S. (VÍTIMA), FERNANDA BUENO SIVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPROS DE VULNERÁVEIS, EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES,
PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - REVELAÇÃO APÓS TRANSCURSO DE CINCO ANOS - PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL -
POSSIBILIDADE DE FANTASIA DOS FATOS - DIVERGÊNCIAS NAS NARRATIVAS DAS VÍTIMAS - AUSÊNCIA DE SENTIMENTOS/COMPORTAMENTOS COMPATÍVEIS COM A VIOLÊNCIA SEXUAL - INCONGRUÊNCIAS NO DEPOIMENTO MATERNO - DÚVIDA RAZOÁVEL - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

Se persistir dúvida razoável sobre a ocorrência dos estupros de vulneráveis, a partir dos elementos de convicção produzidos, o apelante deve ser absolvido, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

“Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(TJMT, Ap nº 20873/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N.U 0018534-19.2015.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): JOSÉ ZANATTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
JOSÉ ZANATTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE N.U 0018534-19.2015.8.11.0055; Código 204672), que o condenou por estupros de vulneráveis, em continuidade delitiva e concurso material [duas vítimas], a 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A c/c arts. 69 e 71, todos do CP - (ID 135309726).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a prática de atos libidinosos caracterizaria importunação sexual.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificadas as condutas para importunação sexual (ID 135309737).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 135309740).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Concurso material de estupros de vulnerável em continuidade delitiva (artigo 217-A c/c artigos 69 e 71, todos do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, destacando a fragilidade do conjunto probatório e pedindo a aplicação do princípio in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, pede a desclassificação da imputação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), tendo em vista tratar-se de novatio legis in mellius, a exigir a retroatividade da lei penal mais benéfica – IMPROCEDÊNCIA – A autoria e a materialidade do estupro de vulnerável imputado estão suficientemente demonstradas; as provas reunidas no processo são harmônicas entre si, destoando delas apenas o depoimento do acusado; sabe-se que na investigação de crimes sexuais, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para subsidiar a condenação; ademais, à luz do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a presunção absoluta de violência que caracteriza o estupro de vulnerável impede sua desclassificação para o crime de importunação sexual, que tem como elementar normativa a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 141456152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 01:

Entre o ano de 2010 e 2011, em residência particular, localizada na Rua 03-A, 1638-N, Jardim Paraiso, em Tangara da Serra/MT, o denunciado JOSE ZANATTA, com consciência e vontade, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, por diversas vezes, com a vítima Heitor Avelino Bueno Silva, pessoa menor de 14 anos (vulnerável), conforme certidão de nascimento de fl. 20.

Fato 02:

Entre o ano de 2010 e 2011, em residência particular, localizada na Rua 03-A, 1638-N, Jardim Paraiso, em Tangara da Serra/MT, o denunciado JOSE ZANATTA, com consciência e vontade, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, por diversas vezes, com a vítima Fernanda Bueno Silva, pessoa menor de 14 anos (vulnerável), conforme certidão de nascimento de fl. 26. [...]

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora de Justiça signatária, oferece a presente DENUNCIA contra JOSE ZANATTA. como incurso nas sanções do artigo 217-A, por várias vezes, em

continuidade delitiva (art. 71 do CP), todos do Código Penal, na forma do art. 69 [...]”
(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotora de Justiça – ID 135309722).

O Juízo singular reconheceu a responsabilização penal do apelante nestes termos:

“[...] Compulsando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a “persecutio criminis”, constato que o réu JOSÉ ZANATTA efetivamente praticou o delito caracterizado no artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, em face das vítimas HEITOR AVELINO BUENO SILVA e FERNANDA BUENO SILVA.

Primeiramente, no que tange à vítima FERNANDA BUENO SILVA, na fase extrajudicial, narrou, com riquezas de detalhes, os atos libidinosos praticados contra si, sendo que quando ouvida em Juízo, ratificou seus depoimentos anteriormente prestados, afirmando que, de fato, quando ia até à residência do acusado para ser cuidada pela filha deste, ele passava a mão em suas partes íntimas.

Outrossim, a vítima HEITOR AVELINO BUENO, tanto na fase policial, assim como na fase judicial, narrou que o acusado lhe fazia “beijar seu pipi” quando estavam na cozinha, dando a entender, em seu linguajar infantil, que o réu lhe obrigava a praticar sexo oral consigo.

Na mesma senda, as testemunhas ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA, HELENITA BUENO SILVA e MÁRCIA REGINA RIBEIRO, quando ouvidas, corroboraram as declarações das vítimas, demonstrando assim que em TODAS as oportunidades em que os menores foram ouvidos, eles não alteraram suas declarações.

Outrossim, o acusado quando interrogado, apenas se limitou em negar a prática delitiva, trazendo alegações totalmente opostas com as demais provas produzidas nos autos, eis que, por exemplo, comunicou que sua filha cuidou das crianças por alguns meses, no entanto, restou demonstrado que os cuidados duraram mais de um (01) ano, bem como, disse que os menores quase não iam à sua residência, porém, as crianças iam todos os dias, eis que a genitora destes trabalhava e não tinha com quem deixá-los, a não ser na casa da babá, filha do réu.

Na mesma senda, o acusado disse ainda que não tinha apego às crianças, mas, quando questionado informou que costumava a abraçá-los e beijá-los, se contradizendo em suas declarações.

Também, cumpre salientar que as palavras das vítimas, em casos desse jaez, assumem especial relevância, notadamente no caso “in concreto”, no qual as vítimas ratificaram integralmente em Juízo as declarações proferidas em sede policial, declinando detalhes significativos da prática delitiva, sem contradições e sem mudar suas versões.

Desse modo, impende consignar que os relatos prestados pelas vítimas lesadas, em ambas as ocasiões em que ouvidas, foram uniformes, concatenados e coerentes, a elucidar os atos libidinosos praticados pelo réu.

Outrossim, que tange à quantidade de vezes que os crimes ocorreram, constato que em que pese o Ministério Público ter postulado pela condenação do crime de estupro, por diversas vezes, analisando as provas colhidas durante a fase investigativa e, principalmente, durante a instrução probatória, restou demonstrado que os atos libidinosos ocorreram por apenas duas (02) vezes, com relação a ambas as vítimas, senão, vejamos. [...]

Assim sendo, no caso “in concreto” deve ser aplicada a causa de aumento de pena previsto no artigo 71, “caput”, do CP (crime continuado), por duas (02) vezes quanto à vítima FERNANDA BUENO SILVA e duas (02) vezes quanto à vítima HEITOR AVELINO BUENO SILVA.

Diante do exposto, imperiosa a condenação do réu JOSÉ ZANATTA pela prática do crime de estupro de vulnerável, insculpido no artigo 217-A, “caput”, c/c artigo 71, “caput” (por duas vezes), ambos do CP, contra duas (02) vítimas (artigo 69, do CP), não havendo o que se falar em sua absolvição por ausência de provas, conforme postulado pela Defesa em sede de memoriais. [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 135309726)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Rosimeire Pereira da Silva, tia das vítimas, Heitor Avelino Bueno Silva e Fernanda Bueno Silva, vítimas, Helenita Bueno da Silva, genitora das vítimas, Fabio Alexandre Pereira da Silva, genitor das vítimas, Josimar Nobres, enteado do apelante, Nayara Nobes Zanatta, filha do apelante, bem como o interrogatório de JOSÉ ZANATTA, apelante (ID 135309722).

Em Juízo, foram ouvidas Heitor Avelino Bueno Silva e Fernanda Bueno Silva, vítimas, Josimar Nobres, enteado do apelante, Helenita Bueno da Silva, genitora das vítimas, Marcia Regina Ribeiro, conselheira tutelar, Rosimeire Pereira da Silva, tia das vítimas, Euller Sacramento, psicólogo, e interrogado JOSÉ ZANATTA, apelante (ID 135309723).

Dito isso, vejamos.

O apelante era vizinho das vítimas
Heitor Avelino Bueno Silva e Fernanda Bueno Silva, os quais possuíam, respectivamente, 2 (dois) e 6 (seis) anos de idade, à época dos fatos [entre 2010 e 2011], e permaneciam em sua residência, sob os cuidados de sua filha Nayara Nobres Zanatta, no período vespertino, enquanto os genitores das crianças [Helenita Bueno da Silva e Fabio Alexandre Pereira da Silva] trabalhavam.

Os supostos abusos [prática de sexo oral, introdução de dedo na vagina e toque nas partes íntimas] foram revelados, pelas vítimas, para Rosimeire Pereira da Silva [tia de ambas], somente em 2015, ou seja, após o transcurso de aproximadamente 5 (cinco) anos.

A revelação teria ocorrido após as crianças participarem de um “concurso/palestra” sobre violência sexual na escola [data não especificada], oportunidade na qual realizaram desenhos sobre o tema.

Todavia, os desenhos feitos pelas crianças (fls. 34/38-ID 135309722) não permitem interpretação objetiva acerca da existência dos abusos, pois não há detalhes aferíveis, por leigos, acerca de suas submissões a atos sexuais.

Atente-se que a participação de crianças em eventos sobre sexualidade e abuso sexual, apesar de sua importância, pode induzi-las a fantasiarem ou inventarem fatos criminosos relacionados, até mesmo inconscientemente, por espírito de imitação ou simplesmente para impressionar quem escuta, por serem altamente sugestionáveis (BATTISTELLI, Luigi. A Mentira nos Tribunais, Ed. Coimbra Ltda., Coimbra, 1963).

No caso, as vítimas apresentaram versões conflitantes, quais sejam: 1) na revelação para a tia
Rosimeire Pereira da Silva, a vítima Heitor Avelino Bueno Silva afirmou que o apelante o obrigava a praticar sexo oral, ao passo que a vítima Fernanda Bueno Silva que ele introduzia os dedos em sua vagina e passava as mãos em seu corpo, sem quantificar o número de abusos; 2) na delegacia de Polícia, a vítima Heitor Avelino Bueno Silva relatou que o apelante teria o constrangido a praticar sexo oral em 5 (cinco) oportunidades, enquanto a vítima Fernanda Bueno Silva alegou que ele teria passado a mão em sua vagina mais de uma vez; 3) durante atendimento com o psicólogo Euller Sacramento, a vítima Heitor Avelino Bueno Silva não falou sobre a violência sexual; 4) perante a conselheira tutelar, a vítima Heitor Avelino Bueno Silva afirmou que os abusos teriam ocorrido aproximadamente 10 (dez) vezes e Fernanda Bueno Silva “
umas duas vezes
”; 5) em Juízo, a vítima Heitor Avelino Bueno Silva primeiro narrou que teria acontecido única vez e, em seguida, que ocorreram mais de uma vez, ao passo que Fernanda Bueno Silva declarou ter ocorrido apenas 2 (dois) abusos.

As divergências nas narrativas apresentadas pelas vítimas são substanciais, notadamente quando considerado que elas, na audiência de instrução, não demonstraram qualquer abalo emocional ou tristeza ao relatar os fatos. Ao contrário, responderam objetivamente a maioria das perguntas formuladas, inclusive rindo durante o relato de circunstâncias fáticas (ID
135309723).

Esses comportamentos [respostas objetivas, risadas e ausência de abalo psicológico] não

se mostram minimamente compatíveis com as consequências comuns de vítimas de abuso sexual infantil, que normalmente interfere de forma direta e negativa na dinâmica de desenvolvimento psicossocial, cognitivo e emocional da criança (HABIGZANG, Luísa F. KOLLER, Sílvia H. AZEVEDO, Gabriela Azen Azevedo. MACHADO, Paula Xavier. Abuso Sexual Infantil e Dinâmica Familiar: Aspectos Observados em Processos Jurídicos. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Set-Dez 2005, Vol. 21 n. 3, pp. 34 caceres1-348).

Atente-se que o psicólogo Euller Sacramento, que acompanhou a vítima Fernanda Bueno Silva e fez o acolhimento da Heitor Avelino Bueno Silva, não apresentou qualquer conclusão acerca da existência ou não dos abusos, por considerar que o primeiro
“não falou claramente sobre a suposta violência sexual sofrida”
, ao passo que a segunda apresentava era
“sofrimento era oriundo de outras demandas e não a suposta violencia sofrida”
, conforme extrai-se do Relatório de Atendimento (fls. 30-ID 135309722).

As vítimas não foram acompanhadas por equipe multidisciplinar, de forma periódica, de modo que inexiste avaliação hígida apta para corroborar a versão dos abusos, revelados após expressivo decurso de tempo.

Na primeira infância [do nascimento até os seis anos de idade], as crianças não possuem maturidade psicológica para diferenciar realidade de fantasia e estão sujeitas a construção de falsas memórias, as quais “
são formadas em sua totalidade ou parcialmente por lembrança de informações ou eventos que não ocorreram de fato
” (SIMONI, Alice Passos. “Falsas memórias no processo penal: Contaminação da prova nos crimes de natureza sexual contra crianças”. Disponível em: http://editora.pucrs.br).

Com efeito, a palavra das vítimas, embora tenha especial relevância probatória, deve conter alguns indicadores de veracidade, dentre os quais: 1) a presença de detalhes (salientando que uma mentira tende a conter pouca informação e poucos detalhes); 2) a utilização de linguagem apropriada, tendo em conta o nível de desenvolvimento da criança; 3) a manifestação de afetos apropriados (expressão emocional congruente com o discurso indica veracidade); 4) referências à progressão do abuso (e.g. referência à escalada da gravidade do abuso típica no abuso intrafamiliar); e 5) referência a instruções de segredo (sendo que as histórias falsamente produzidas tendem a não incluir as instruções para a manutenção do segredo), segundo lição acadêmica (CARVALHO, Lígia Alexandra da Silva. A valoração da testemunha da criança vítima de abuso sexual intrafamiliar no contexto da avaliação forense, abril/2007. Disponível em: repositorio-aberto.up.pt – acesso em 6.1.2023).

O depoimento judicial de
Helenita Bueno da Silva, mãe das vítimas, não confere credibilidade na narrativa dos filhos, pois extrai-se do seu comportamento, perante a autoridade judicial, somente intenção de eximir-se da sua suposta omissão e não de esclarecer os fatos.

Da mesma forma, o pai das crianças,

Fabio Alexandre Pereira da Silva, em sede policial, alegou que
“nunca percebeu ou flagrou nenhum comportamento suspeito em seu JOSE”
(fls. 78-ID 135309722).

Por sua vez, a conselheira tutelar Márcia Regina Ribeiro ouviu os relatos das vítimas, em duas oportunidades, e os reproduziu na fase judicial, mas não se pode concluir, seguramente, que as crianças foram abusadas pelo apelante ou “fantasiaram” os fatos descritos nesta ação penal, a partir da participação na palestra sobre abuso sexual, diante das divergências constantes nas narrativas das crianças, dos comportamentos incompatíveis em audiência e da falta de sofrimento psicológico, bem como das incongruências no depoimento materno.

Sopesados os elementos de convicção, persiste dúvida razoável sobre a ocorrência dos estupros de vulneráveis, especialmente ao considerar a gravidade do delito imputado, cuja pena mínima corresponde a 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado (CP, art. 217-A).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(Ap nº 20873/2016 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 30.5.2016)

Nesse quadro, o apelante deve ser absolvido dos estupros de vulneráveis, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para absolver JOSÉ ZANATTA dos estupros de vulneráveis, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023